Tribunal: TJES
Processo: 0008659-93.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008659-93.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAPHAEL MOREIRA DAMIÃO

APELADO: ABRAHÃO ALEXANDRE ALDEN ELESBON

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE CESSÃO DE COTAS SOCIAIS. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA RECONHECIDA. SÓCIO DE FATO. VALIDADE DO CONTRATO VERBAL. PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS SUFICIENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de negócio jurídico cumulada com cobrança, reconheceu a existência de contrato verbal de compra e venda de cotas sociais e condenou o réu ao pagamento de R$ 40.000,00, além de honorários de 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recorrente é parte ilegítima para figurar no polo passivo; (ii) estabelecer se o recorrido possui legitimidade ativa para propor a demanda como sócio de fato; (iii) determinar se houve comprovação válida do contrato verbal de cessão de cotas sociais; (iv) verificar a correção do valor fixado na condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva se configura, pois a demanda versa sobre obrigação pessoal oriunda de contrato verbal de cessão de cotas, sem necessidade de participação da sociedade empresária.

O recorrido detém legitimidade ativa na qualidade de sócio de fato, comprovada por provas testemunhais e pelo aporte financeiro realizado na sociedade, em consonância com o princípio da primazia da realidade.

O ordenamento jurídico admite a celebração de contrato verbal, desde que preenchidos os requisitos do art. 104 do Código Civil, não havendo exigência de forma escrita para a cessão entre particulares.

A prova testemunhal e documental confirma a existência do contrato verbal, bem como a transferência de cotas sociais ao recorrente, que passou a integrar formalmente a sociedade.

O valor da condenação foi corretamente fixado em R$ 40.000,00, com base nas alterações contratuais que registraram a subscrição e integralização de quotas pelo apelante, em montante equivalente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cessão verbal de cotas sociais entre ex-sócios é válida e gera obrigações exigíveis, desde que observados os requisitos do art. 104 do Código Civil.

O sócio de fato possui legitimidade ativa para propor ação relativa a direitos decorrentes de sua participação substancial na sociedade, ainda que ausente do contrato social.

A sociedade empresária não é litisconsorte necessário em ação que discute obrigação pessoal de cessão de cotas entre particulares.

A condenação deve se limitar ao valor comprovado pelas alterações contratuais e provas constantes nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 104 e 107; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, Apelação Cível nº 0701882-14.2019.8.07.0003, Rel. Des. Esdras Neves, j. 04.03.2020, 6ª Turma Cível; TJ-DF, Recurso Inominado nº 0707639-44.2023.8.07.0004, Rel. Juíza Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, j. 02.02.2024, Primeira Turma Recursal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso d
e
apelação cível
i
nterposto por
RAPHAEL MOREIRA DAMIÃO
contra a r. sentença (ID. 13230846), proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível de Colatina, que, em sede de
ação declaratória de negócio jurídico cumulada com cobrança
ajuizada por
ABRAHÃO ALEXANDRE ALDEN ELESBON
, julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial para
reconhecer a existência de contrato verbal de compra e venda de cotas sociais e condenar o requerido ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), bem como ao pagamento de 15% (quinze por cento) de honorários sucumbenciais sobre o valor total da condenação.

Em suas razões recursais (ID. 13230864), o recorrente alega, em síntese, que:
(i)
é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, por se tratar de relação jurídica cuja titularidade seria da pessoa jurídica Seven Studio Fitness LTDA;
(ii)
o recorrido não possui legitimidade ativa, uma vez que não provou ser sócio formal da empresa;
(iii)
não houve prova suficiente da existência do alegado contrato verbal de compra e venda de cotas sociais;
(iv)
os requisitos do art. 104 do Código Civil não foram observados no negócio reconhecido;
(v)
a sentença baseou-se em provas frágeis e não documentais para embasar a condenação ao pagamento de R$ 40.000,00.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para
reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial
.

Contrarrazões (ID. 13230867) requerendo o desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a analisar as suas razões.

Na origem, extrai-se que
ABRAHÃO ALEXANDRE ALDEN ELESBON
ajuizou a presente ação declaratória de negócio jurídico cumulada com cobrança em face de
RAPHAEL MOREIRA DAMIÃO
, argumentando, inicialmente, que participava como sócio de fato da empresa Seven Studio Fitness LTDA. desde 2014, tendo investido recursos na estruturação do negócio. Alega que, em razão de restrições legais por ocupar cargo público, não figurava formalmente no contrato social.

Em 2015, aduz que firmou verbalmente contrato de compra e venda de sua participação com o réu, pelo valor de R$ 100.000,00, a ser pago em parcelas mensais, o que jamais foi adimplido. Aponta que o requerido ingressou formalmente no quadro societário por meio de alterações contratuais, sem que houvesse contraprestação financeira.

Em sede de contestação, o réu, ora apelante sustentou a ilegitimidade ativa do autor, ausência de prova do contrato verbal e do valor pactuado, além de impossibilidade jurídica do pedido por exigir formalidade específica nas relações societárias.

Ao julgar parcialmente procedente a demanda, a Julgadora
a quo
entendeu que restou comprovada a condição de sócio de fato do autor, bem como a existência de contrato verbal com o réu. Considerando que não houve prova cabal quanto ao valor integral de R$ 100.000,00, fixou a condenação no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), com base nas alterações contratuais e na prova testemunhal produzida.

Contrariado, o apelante alega ilegitimidade passiva pela ausência da empresa no polo passivo, ilegitimidade ativa do recorrido por não comprovar ser sócio, inexistência do contrato verbal e do valor pactuado, e invalidade do negócio por descumprimento dos requisitos legais.

Quanto à ilegitimidade passiva
, não assiste razão ao recorrente, porquanto o pedido em apreço versa sobre obrigação contratual estrita entre particulares.

O precedente citado (REsp n.º 1.922.029) não tem pertinência temática, pois não se trata de apuração de haveres ou dissolução societária, mas de obrigação pessoal e autônoma, oriunda de contrato (verbal) de cessão de cotas celebrado diretamente entre ex-sócios, inclusive verbalmente. Nessas situações, as obrigações geradas são plenamente exigíveis entre os sócios, sendo prescindível o litisconsórcio com a sociedade.

Assim, os efeitos do negócio jurídico discutido limitam-se à esfera pessoal dos ex-sócios, enquanto eventual impacto societário exigiria a intervenção da pessoa jurídica. Por conseguinte, nas demandas relativas à cessão e pagamento de cotas entre ex-sócios, prevalece o interesse exclusivo das partes, tornando desnecessária a participação da sociedade empresarial.

Portanto, afasto a alegação de ilegitimidade passiva.

Quanto à ilegitimidade ativa, não prospera a alegação recursal.
O contexto probatório dos autos revela, de forma incontroversa, que o recorrido exerceu função de sócio de fato, sendo responsável pela idealização e financiamento do empreendimento.

As testemunhas ouvidas – Alyne, Geiziane e Wesley – foram categóricas ao reconhecerem o autor como proprietário e investidor, embora sua participação não constasse formalmente no contrato social.

A jurisprudência admite o sócio de fato, conferindo-lhe tanto direitos quanto obrigações oriundos da participação substancial na atividade societária, à luz do princípio da primazia da realidade. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMOS. SOCIEDADE DE FATO. INVESTIMENTO. VALORES. EXIGÊNCIA. SÓCIAS. INVIABILIDADE. [...]
Evidenciando-se que os valores cobrados pelo autor na presente demanda foram investidos na empresa do qual era sócio de fato, para pagamento de credores e compra de mercadorias, torna-se inviável a exigência de restituição da quantia contra as demais sócias, mormente porque não há elementos nos autos que demonstrem que os valores foram cedidos a título de empréstimo.
(TJ-DF 07018821420198070003 DF 0701882-14.2019.8.07.0003, Relator.: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 04/03/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 19/03/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

O reconhecimento do sócio de fato atende à necessidade de tutela dos atos efetivamente praticados no âmbito empresarial, afastando alegações meramente formais de ilegitimidade ativa.

Desta feita, afasto a alegação de ilegitimidade ativa.

No tocante à
validade do contrato verbal
, sabe-se que, salvo exigência legal de forma escrita, os contratos podem ser celebrados verbalmente, desde que preenchidos os requisitos do art. 104 do CC.

As provas testemunhais foram claras quanto à existência do acordo e à posse efetiva das cotas pelo recorrente, que passou a exercer a titularidade da sociedade após o ajuste. A ausência de contrato escrito não invalida, por si só, a obrigação pactuada, especialmente diante da prova robusta da avença. A propósito:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO VERBAL. EMPRÉSTIMO. RELACIONAMENTO AMOROSO. PROVA DOCUMENTAL. APLICATIVO DE MENSAGEM. WHATSAPP. VALIDADE.
1. Nos termos dos artigos 104 e 107 do Código Civil, a validade da declaração da vontade não dependerá de forma especial, salvo quando a lei exigir, sendo admitida a validade dos contratos verbais, desde que firmado por agente capaz, objeto lícito e determinável. 2. Apesar de não haver contrato escrito, o recorrido comprovou o empréstimo firmado e a inadimplência da recorrente, sendo devida a quantia
de R$ 10.400,00, conforme demonstram os prints das conversas por meio do aplicativo de WhatsApp, amplamente admitido na atualidade como meio de prova. 3. Demonstrada a relação jurídica e o fato gerador da dívida cobrada na inicial, a ausência de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor enseja o acolhimento do pedido de cobrança. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Recorrente vencida condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55). Suspensa a cobrança diante da gratuidade de justiça deferida. (TJ-DF 0707639-44.2023.8.07.0004 1812697, Relator.: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Data de Julgamento: 02/02/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 22/02/2024)

Assim, afasto a alegação de ilegitimidade passiva.

Quanto ao
valor reconhecido na sentença
, embora o autor tenha pleiteado R$ 100.000,00, o juízo
a quo
foi prudente ao limitar a condenação ao montante de R$ 40.000,00, tendo em vista as provas das alterações contratuais que demonstraram a transferência formal das cotas sociais.

A 3ª Alteração Contratual da sociedade empresária registra, de forma inequívoca, o ingresso do Apelante com 25.500 quotas, correspondentes a R$ 25.500,00. Na sequência, a 4ª Alteração Contratual evidencia a aquisição adicional de mais 14.500 quotas, no valor de R$ 14.500,00. Soma-se, assim, um total de 40.000 quotas subscritas e integralizadas, representando o aporte total de R$ 40.000,00.

Assim, diante da robustez da prova documental e da acertada valoração judicial já realizada, é incabível qualquer alegação de incompatibilidade entre os valores declarados e os fatos efetivamente ocorridos nos autos.
Isto posto, mantém-se a condenação ao pagamento no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), conforme fixado pelo juízo
a quo.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de
apelação cível

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença recorrida.

Em razão do desprovimento do recurso e em conformidade com o art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo recorrente, de 15% (quinze por cento) para 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.